Tribunal: STF
Processo: ACO 3738
Classe: ACO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Agravo Regimental, com pedido de retratação, interposto pela União contra decisão monocrática por meio da qual deferi a tutela provisória requerida pelo Estado do Piauí.

A decisão agravada (eDOC nº 14) encontra-se assim fundamentada:

“Inicialmente, verifico, ainda em sede de cognição sumária, a competência originária deste STF para o processamento e julgamento da presente ação originária. 
De acordo com o que sedimentado na jurisprudência desta Suprema Corte, “o potencial conflito federativo estabelecido entre a União e o Estado-membro atrai a competência do Supremo Tribunal Federal, na hipótese em que está em causa o pacto federativo” (ACO 3055, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28-09-2020). 
No caso em análise, a causa de pedir sustentada na inicial tem relação direta com a autonomia do ente federado autor, de modo que reputo configurada a competência originária deste STF. Colho trecho da argumentação do autor:
“30. Pretende-se nesta ação, com efeito, conter-se a União Federal dentro dos limites constitucionais de sua atuação sindicante em face do Estado do Piauí.
31. Uma vez que se trata, como visto acima, de iniciativas compartilhadas por diversos Órgãos federais em expedientes processuais diversos (CGU, MPF, PF, JF), todas voltadas ao mesmo e censurável objetivo – repise-se: fiscalizar ilimitadamente a gestão do Estado do âmbito da saúde pública, independentemente da (in)existência de recursos propriamente federais – evidencia-se que o problema NÃO poderá resolver-se casuisticamente, impondo-se que se definam em nível de jurisdição constitucional os limites de atuação de cada nível de Governo.”
Verifico, no presente caso, que a controvérsia possui potencial para causar desequilíbrio na estabilidade do pacto federativo firmado no texto constitucional. Isso porque a questão posta nos autos está relacionada diretamente com as competências constitucionais e com a autonomia administrativa prevista no art. 18 da Constituição Federal de 1988, que é um dos elementos centrais da forma federativa de estado, que é cláusula pétrea (art. 60, § 4º, I, da CF).
Passo à análise do preenchimento dos requisitos positivos para concessão da tutela provisória pretendida, os quais estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Quanto à probabilidade do direito, o autor sustenta que os recursos transferidos obrigatoriamente pela União - inclusive transferências “fundo a fundo” para a aplicação em saúde pública -, uma vez ingressados nos cofres dos Estados, perdem definitivamente a condição de verbas federais e se incorporam ao patrimônio estadual e, consequentemente, não podem ser objeto de fiscalização pelos órgãos de controle da União.
O Estado do Piauí alega que “tanto a Lei 8.080/1990, quanto a Lei n. 8.142/1990 definem que as transferências ditas ‘Fundo a Fundo’ configuram repasses ‘regulares e automáticos’ [obrigatórios, se se preferir], feitos diretamente do Fundo Nacional de Saúde para os Estados, Municípios e Distrito Federal, independentemente de convênio ou instrumento similar”. Sustenta, ainda, que “tais recursos, uma vez depositados nos Fundos estaduais, incorporam-se ao patrimônio do respectivo ente federativo”, de forma diversa do que ocorre com as transferências voluntárias decorrentes de convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres.
A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal possui precedente firmado em setembro de 2025 no sentido de que a competência para julgamento de crimes envolvendo desvios de verbas transferidas pela União, quando incorporadas definitivamente aos cofres públicos estaduais ou municipais, é da Justiça Estadual. Transcrevo a ementa do aresto citado:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO-CRIME. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS DESTINADAS À SAÚDE. INCORPORAÇÃO DEFINITIVA AO PATRIMÔNIO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário formalizado contra acórdão do TRF1. 
2. A parte agravante sustenta a competência da Justiça Federal para julgamento da ação penal, sob a alegação de que os recursos desviados têm origem federal e são destinados a políticas públicas de caráter nacional, como o SUS e o Fundeb, a configurar interesse da União e atrair a incidência do art. 109, IV, da CF/1988. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se cabe à Justiça Federal processar e julgar crimes relacionados a desvio de recursos públicos federais, quando tais verbas tiverem sido transferidas automaticamente e incorporadas ao patrimônio estadual, sem convênio ou instrumento que imponha dever de prestação de contas à União. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A Justiça estadual é competente para julgar crimes envolvendo verbas federais incorporadas definitivamente ao patrimônio local, na ausência de convênio ou outro instrumento que imponha prestação de contas à União. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo interno desprovido. 
(RE 1529208 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 29-09-2025)
De outra face, está demonstrado o risco à continuidade de serviços estaduais de saúde, de natureza essencial. Impõe-se, assim, tutela cautelar apenas para assentar, neste momento processual, a vedação a qualquer determinação de órgão federal para que haja paralisação ou rescisão de contratos estaduais na área de saúde no Piauí, até que haja elucidação dos contornos desta lide. Não obstante, inexiste, por ora, qualquer empeço ao prosseguimento de ações judiciais ou administrativas em curso na esfera federal, observada a ressalva acima mencionada.”

No dispositivo da decisão recorrida consignei: 
 
“Ante o exposto, defiro em parte a medida cautelar requerida, liminarmente e ad referendum, para determinar a suspensão de qualquer medida emanada de órgão federal impeditiva de continuidade de serviços estaduais de saúde, salvo autorização expressa deste relator no STF.
Cite-se a UNIÃO para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 335 do CPC.
Logo após a contestação da UNIÃO, voltem os autos conclusos para eventual reconsideração do pedido de liminar.
Submeto esta decisão a referendo pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo do seu cumprimento imediato.”

A União, após aduzir suas razões recursais, requer: 
 
“50. Diante do exposto, a União requer a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja revogada a tutela de urgência parcialmente concedida.
51. Caso não seja reconsiderada a decisão, requer a inclusão do processo em pauta para que o órgão colegiado desta Suprema Corte julgue o presente recurso nos termos acima propostos. ” (eDOC nº 18)

 Quanto ao ponto, registro que, em sessão virtual ocorrida de 20.3.2026 a 27.3.2026, o Plenário desta Suprema Corte, por unanimidade, referendou a decisão ora agravada, conforme se vê na certidão de julgamento disposta no eDOC nº 24, prejudicando o presente recurso de agravo. Transcrevo a ementa do acórdão de referendo da medida cautelar (eDOC nº 26):
 
“Ementa: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO. ART. 102, I, “F”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE PÚBLICA. TRANSFERÊNCIAS “FUNDO A FUNDO”. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO ESTADUAL. DELIMITAÇÃO, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, DOS LIMITES DE ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS FEDERAIS DE CONTROLE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 
1. A controvérsia que envolve a definição dos limites da atuação fiscalizatória de órgãos federais em face de Estado-membro, quanto à aplicação de recursos na área da saúde, possui densidade constitucional suficiente para caracterizar potencial conflito federativo, atraindo a competência originária do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, “f”, da CF). 
2. Há probabilidade do direito na alegação de que os recursos transferidos pela União na modalidade “fundo a fundo”, por constituírem repasses obrigatórios, regulares e automáticos, realizados independentemente de convênio ou instrumento congênere, se incorporam ao patrimônio do ente federado destinatário, distinguindo-se das transferências voluntárias e podendo, em determinadas hipóteses, afastar a atuação direta dos órgãos federais de controle. Fica consignado que esse debate não se estende às transferências voluntárias e às emendas parlamentares, pois em ambos os casos os recursos não perdem a aderência à esfera federal, tendo regime jurídico distinto, e há obrigatoriedade de específica prestação de contas. 
3. O perigo da demora está demonstrado pelo risco à continuidade de serviços públicos essenciais de saúde. 
4. Medida cautelar referendada para determinar a suspensão de qualquer medida emanada de órgão federal impeditiva de continuidade de serviços estaduais de saúde, salvo autorização expressa deste relator no STF.
(ACO 3738 MC-Ref, Relator: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 31-03-2026  PUBLIC 06-04-2026)”

 Portanto, em razão do posterior referendo da decisão monocrática agravada por meio de julgamento materializado em acórdão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, reputo que não mais existe interesse recursal na análise das razões expendidas pela União em impugnação daquele mesmo decisum individual. Isso porque o recurso de agravo somente é cabível contra decisão proferida pelo relator e é dirigido para o respectivo órgão colegiado (art. 1.021, caput, do CPC).

Ante o exposto, em razão da perda superveniente do seu objeto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço do recurso de agravo interposto pelo ente central. 

Decorrido o prazo, já em curso, para apresentação de contestação pela União (eDOC nº 17), retornem-me os autos conclusos.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente